Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707459-42.2020.8.07.0001 RECORRIDO: E. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ANE CRISTINA FERREIRA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA RÉ. CONHECIDO EM PARTE. PLANO SAÚDE. COBERTURA. MÉTODO THERASUIT. ÓRTESE. EXCLUSÃO. HIDROTERAPIA. NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AFASTADO. INADIMPLEMENTO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de limitação de sessões em relação à fisioterapia requerida não fora realizado na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Apelo parcialmente conhecido. 2. O método Therasuit consiste em uma órtese dinâmica ajustada conforme as necessidades do paciente. Apesar do relatório médico indicar a necessidade, o artigo 10, VII da Lei no 9.656/98 prevê a possibilidade de exclusão contratual de órtese não cirúrgica. Assim, considerando que o contrato estabelece expressamente tal exclusão, legítima a negativa de cobertura do plano de saúde. 3. Não existem nos autos comprovação sobre a necessidade do tratamento de hidroterapia requerido, assim, ausente a necessidade e a previsão contratual, deve ser afastada a obrigação de cobertura. 4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. 4.1. No caso, a recusa foi fundada no contrato, a que foi dado interpretação diversa, causou apenas aborrecimentos ao autor, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral que alega ter sofrido. 5. Preliminar de inovação recursal. Recurso da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Apelo do autor conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, inciso VII, § 4o, da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando a legitimidade na limitação do número de sessões de terapias ocupacionais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 24323648 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo no tocante ao indicado malferimento dos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV, do CDC. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que se limitou a concluir que “essa questão de limitação em relação a fisioterapia Therauit não fora discutida pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual impossível a análise dele agora em sede recursal” (ID 23612364 - Pág. 5), o que configuraria inovação recursal e verdadeira supressão de instância, vedada no ordenamento jurídicoficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, "Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no REsp 1.795.385/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029